Tribunal: TJBA
Processo: 0000436-31.2006.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000436-31.2006.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MAURO MAGALHAES DE MOURA APELADO: PROJETAR, PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação monitória, diante da ausência de citação válida do réu em prazo hábil, apesar de diversas tentativas frustradas ao longo de extenso lapso temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação do réu, não imputável ao Poder Judiciário, impede a interrupção da prescrição e conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida, cuja retroação à data do ajuizamento exige que a parte autora adote, no prazo legal, as providências necessárias para sua concretização, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando decorre da inércia ou atuação ineficiente da parte autora na localização do réu. 6. A realização de diversas tentativas infrutíferas de citação ao longo de mais de 18 anos, sem a adoção tempestiva de medidas eficazes, como a citação por edital, evidencia desídia da parte autora. 7. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a sua interrupção, consumando-se a prescrição no curso do processo. 8. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e mantida por fundamento diverso daquele adotado na sentença, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição exige a efetiva citação válida do réu, não bastando o despacho inicial quando a parte autora não adota diligências tempestivas para sua concretização. 2. A demora na citação imputável à parte autora impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento. 3. A ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão. 4. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e por fundamento diverso do adotado na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000436-31.2006.8.05.0099, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PROJETAR, PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .